Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724406-79.2017.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO APELADO: APARECIDA BRANCATTI PAYAO REPRESENTANTE: JACQUELINE VIVIEM PAYAO, ALEXANDER DAVID PAYAO DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de justiça. Após, conclusos. Brasília, 06.04.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR